Tribunal: TJSP
Processo: 1002946-18.2019.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Inquérito / Processo / Recurso Administrativo
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – Associação Comercial e Industrial de São Caetano do Sul que alega que teria havido cerceamento de defesa no processo administrativo em que se apurava as contas do Convênio no 45/2016, celebrado com a Municipalidade de São Caetano do Sul e que tinha por objeto "o projeto e instalação de iluminação ornamental com motivos alusivos às festividades de

Ementa:

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – Associação Comercial e Industrial de São Caetano do Sul que alega que teria havido cerceamento de defesa no processo administrativo em que se apurava as contas do Convênio no 45/2016, celebrado com a Municipalidade de São Caetano do Sul e que tinha por objeto "o projeto e instalação de iluminação ornamental com motivos alusivos às festividades de Natal em logradouros públicos do Município de São Caetano do Sul, incluindo a elaboração de projetos decorativos, instalação, manutenção e posterior retirada dos materiais instalados",– Conjunto probatório acostado aos autos que demonstra a inexistência do cerceamento de defesa ventilado, tendo sido franqueada, em mais de uma oportunidade, a possibilidade de defesa por parte da impetrante - Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000890932
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002946-18.2019.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é apelante
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE SÃO CAETANO DO SUL, é
apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALIENDE
RIBEIRO (Presidente sem voto), LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ E RUBENS
RIHL.
São Paulo, 27 de outubro de 2020
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002946-18.2019.8.26.0565 - São Caetano do Sul - VOTO No 12255 2/7
VOTO No 12255
APELAÇÃO No 1002946-18.2019.8.26.0565
COMARCA: SÃO CAETANO DO SUL
APELANTE: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE SÃO CAETANO
DO SUL - ACISCS
APELADO: MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL
INTERESSADO: SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,
TRABALHO, TURISMO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
SÃO CAETANO DO SUL - SP
Julgador de Primeiro Grau: Dagoberto Jerônimo do Nascimento
RECURSO
DE
APELAÇÃO

MANDADO
DE
SEGURANÇA Associação Comercial e Industrial de
São Caetano do Sul que alega que teria havido
cerceamento de defesa no processo administrativo em que
se apurava as contas do Convênio no 45/2016, celebrado
com a Municipalidade de São Caetano do Sul e que tinha
por objeto “o projeto e instalação de iluminação
ornamental com motivos alusivos às festividades de Natal
em logradouros públicos do Município de São Caetano do
Sul, incluindo a elaboração de projetos decorativos,
instalação, manutenção e posterior retirada dos materiais
instalados”, Conjunto probatório acostado aos autos que
demonstra a inexistência do cerceamento de defesa
ventilado, tendo sido franqueada, em mais de uma
oportunidade, a possibilidade de defesa por parte da
impetrante - Sentença mantida Recurso não provido.
Vistos etc.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto
pela
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE SÃO CAETANO DO SUL -
ACISCS por inconformismo com a r. sentença de fls. 800/804 que, no bojo de mandado de
segurança impetrado contra ato reputado ilegal do SECRETÁRIO DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO, TURISMO, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL SP, denegou a
segurança, sob o argumento de não haver o ventilado direito líquido e certo na espécie.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002946-18.2019.8.26.0565 - São Caetano do Sul - VOTO No 12255 3/7
Em suas razões (fls. 814/823), a apelante sustenta, em
resumo, que, nestes autos, que a sentença denegatória da segurança ignorou o próprio
despacho do MM. Juízo de primeiro grau, à fl. 524, que teria anulado o parecer conclusivo
da comissão responsável pela apuração das contas do convênio firmado ente a impetrante e
a Municipalidade de São Caetano do Sul. Segundo a tese exposta na apelação, após a
decisão de fl. 524, deveria ter sido apresentado novo parecer conclusivo pela comissão,
contra o qual seria possibilitada a interposição, se o caso, de novo recurso. Reforça,
ademais, a existência de cerceamento de defesa na espécie. Requer, assim, a reforma do
julgado de primeiro grau.
É o relatório.
DECIDO.
O recurso é tempestivo. Os demais requisitos de
admissibilidade foram preenchidos.
De saída, afasta-se qualquer alegação no sentido de que a r.
sentença não foi devidamente fundamentada.
Conforme se observa às fls. 800/804, o Exmo. Magistrado
sentenciante devidamente avaliou os fatos concernentes à controvérsia e, de maneira
embasada e bem fundamentada, explanou as razões pelas quais não entendia haver, na
espécie, o mencionado cerceamento de defesa seja mencionando decisão desta Corte de
Justiça em sede de agravo de instrumento anteriormente interposto, seja discorrendo os
motivos pelos quais não haveria direito líquido e certo na hipótese.
Inexiste, nessa medida, qualquer nulidade a ser declarada,
porquanto observado o dever de fundamentação das decisões judiciais.
Superado este aspecto, tem-se dos autos que a impetrante e o
Município de São Caetano do Sul celebraram o Convênio no 45/2016 (Processo no
12.538/2016 - fls. 80/90) que tinha por objeto “o projeto e instalação de iluminação
ornamental com motivos alusivos às festividades de Natal em logradouros públicos do
Município de São Caetano do Sul, incluindo a elaboração de projetos decorativos,
instalação, manutenção e posterior retirada dos materiais instalados” (fl. 81).
O valor do projeto era de R$ 1.200.000,00 (um milhão e
duzentos mil reais), sendo que R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) seriam repassados
pelo Município à impetrante, e o restante ficariam a cargo da própria Associação (fl. 91
item 3 do Plano de Trabalho).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002946-18.2019.8.26.0565 - São Caetano do Sul - VOTO No 12255 4/7
O Município de São Caetano do Sul, no ano de 2017,
analisando o processo relativo ao convênio firmado com a impetrante, notadamente no que
se refere à prestação de contas, apurou que haviam alguns pontos que careceriam de
maiores esclarecimentos, conforme se nota à fl. 105.
Segue-se que, notificada (Ofício no 082/2017, de 29.06.2017
- fl. 107), a impetrante manifestou-se administrativamente (fls. 117/119), juntando
documentação. Conforme se observa à fl. 280, a autoridade administrativa considerou que
os documentos apresentados não atendiam, exatamente, ao que havia sido solicitado, de
modo que, novamente, a impetrante foi notificada (Ofício no 143/2017, de 29.09.2017 - fl.
281) para prestar esclarecimentos, tendo o feito às fls. 282/285.
À fl. 308, uma vez mais, a impetrante foi instada a se
manifestar (Ofício SEDETI no 026/2018, de 16.02.2018) sobre os termos do processo
administrativo em tramitação, bem como para “sanar pendências apontadas”. Às fls.
310/315, 321/326 e 336/338 como se nota, a Associação peticionou administrativamente.
Mesmo após todas as manifestações da impetrante, às fls.
395/396, verte dos autos o Ofício no 033/2019, de 26.02.2019, assinado pelo Secretário
Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo, Tecnologia e Inovação
SEDETI, contendo, dentre outros apontamentos, a alegação de que, relativamente à
prestação de contas em apuração, pairavam “dúvidas que somente podem ser sanadas a
partir da planilha de custos elaborada pela empresa prestadora do serviço lastreada nas
notas fiscais. Motivo pelo qual solicita esta secretaria o envio das notas fiscais e planilha
de custos elaborada pela empresa contratada para execução do objeto” (fl. 396).
Daí é que foi emitida a notificação de fls. 397/400 (de
12.02.2019) à impetrante, solicitando a apresentação da documentação ali discriminada no
prazo de 48 (quarenta e oito) horas, considerando, dentre outras coisas, que i) até aquela
data não haviam sido entregues os documentos obrigatórios e necessários à análise do
parecer sobre a aplicação dos recursos públicos utilizados no âmbito do convênio para
execução do “Natal Iluminado 2016”, conforme preconiza a Instrução 02/2016 do
TCE/SP, em especial o disposto em seus artigos 182 e seguintes;” ii) “apesar das
notificações já encaminhadas, incluindo aquela veiculada através do Ofício no 033/2019
Gabinete SEDETI protocolado junto a essa Entidade em 26/02/2019, até a presente data
ainda não foram satisfeitas todas as exigências obrigatórias constantes da Instrução
02/2016 do TCE/SP”.
Vê-se, assim, que a notificação contra a qual se insurge a
impetrante foi justificada a partir de sólidos fundamentos, sobretudo quanto às
possibilidades que já haviam sido franqueadas à Associação para apresentação dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002946-18.2019.8.26.0565 - São Caetano do Sul - VOTO No 12255 5/7
documentos solicitados e esclarecimento das pendências verificadas.
Tem-se, ainda, que em resposta ao Ofício no 033/2019, do
Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo, Tecnologia e
Inovação SEDETI, a impetrante, a fls. 428/436, afirmou que “nada há a ser acrescento
aos documentos fartamente encartados e argumentos legais sopesados, havendo, sem mais
delonga, que ser homologada a prestação de contas, porque, além de cristalina, correta”
(fl. 436). Analisando a referida manifestação, o Diretor da SEJUR consignou, à fl. 437, em
ofício encaminhado à SEDETI (de 25.03.2019), que não verificou, por parte da impetrante,
“o cumprimento das formalidades legais exigidas nem tampouco o esclarecimento dos
apontamentos realizados pela SEFAZ”.
Nesse contexto, sobreveio, em 1o de abril de 2019, o Parecer
Conclusivo de fls. 445/447, no qual se anotou que “no entendimento desta Comissão, em
que pese existir prova através de fotos e mesmo DVD da execução parcial do Convênio, os
documentos apresentados na prestação de contas não são suficientes para se concluir
pela correta e escorreita aplicação dos recursos, seja pelas falhas apontadas no corpo
deste parecer, seja pela utilização de recursos público em objeto singular (...)” (fl. 445
destaque do original). À fl. 475, observa-se que o teor do parecer foi ratificado pela
Controladoria Geral do Município, que considerou desfavorável a prestação de contas.
A Associação impetrante foi notificada do parecer conclusivo
(fl. 449) em 02 de abril de 2019, e, em 10 de abril de 2019, interpôs o recurso
administrativo de fls. 479/493.
À fl. 496, porém, o Responsável pelo expediente da
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo, Tecnologia e
Inovação indeferiu o recurso interposto, consignando que “o presente recurso não dispõe
de previsão legal para sua interposição, em razão da matéria tratada nestes autos. Foram
dadas diversas oportunidades à entidade para que exercesse amplamente o seu direito de
defesa, inclusive após o prazo final previsto para prestação de contas (cláusula 6.2. do
Convênio). Além disso, no Parecer Conclusivo, foram detalhadas várias e graves
irregularidades, não tendo o recurso administrativo esclarecido nenhum dos pontos
obscuros ali relatados. Assim sendo, seja pela total ausência de fundamento legal, seja
pelo vencimento do prazo para prestação de contas, ou ainda, por não conter provas e
esclarecimentos das graves falhas apontadas, fica INDEFERIDO o recurso interposto”
(fl. 496).
Neste aspecto, inclusive, andou bem o Magistrado ao
destacar que “no caso em que originou a investigação administrativa ora contestada a
Municipalidade de São Caetano do Sul é mera contratante. E, nessa condição, seus
argumentos ainda que na instância administrativa não possuem força censória,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002946-18.2019.8.26.0565 - São Caetano do Sul - VOTO No 12255 6/7
conclusiva ou terminativa, já que compete legal a exclusivamente a outro órgão o exame
da regularidade das contas relativas aos atos e contratos praticados pela Municipalidade
local, ou seja, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Dentro desse raciocínio, a
atitude ora visada pela impetrante equivale a impedir que a outra parte contratada
obtenha parecer que sustente seus argumentos, a fim de instruir discussão a ser
estabelecida judicialmente, ou mesmo na via administrativa perante o órgão legalmente
competente” (fl. 803).
De todo o exposto, não se pode sustentar, tal como tentou
fazer crer a apelante, que houve cerceamento de defesa na hipótese. Durante todo o trâmite
administrativo, a Associação pôde se manifestar regularmente, tendo repetidas chances de
apresentar os documentos que lhe haviam sido solicitados. Da mesma forma, o recurso
interposto foi apreciado mesmo considerando a autoridade administrativa que não havia
previsão legal de interposição de recurso naquele caso -, tendo sido justificado o seu
indeferimento.
Divisa-se dos autos, ainda, que o MM. Juízo de primeiro grau
deferiu à impetrante o prazo de 10 (dez) dias para, uma vez mais, manifestar-se e defender-
se administrativamente sem, todavia, anular o parecer conclusivo de fls. 445/447. Nos
documentos juntados às fls. 587 e seguintes, vê-se que a Associação realizou o protocolo
administrativo. Sobreveio, então, novo parecer conclusivo (fls. 748/780) ̧ no qual, da
mesma forma, a comissão entendeu que as contas da conveniada deveriam ser reprovadas.
Neste ponto, convém reforçar que a decisão de fl. 524, ao
contrário do que tenta fazer crer a apelante, não anulou o parecer conclusivo de fls.
445/447, porquanto inexistente qualquer disposição nesse sentido. A decisão, assim, cingiu-
se à determinação de que fosse concedido novo prazo à impetrante, para defender-se
administrativamente.
Após a referida manifestação administrativa, o novo parecer
conclusivo das autoridades administrativas considerou a documentação que havia sido
coligida pela impetrante, não havendo qualquer obstáculo a que a conclusão pela rejeição
das contas fosse mantida.
Posto que a documentação coligida aos autos não tenha
indicado, em qualquer medida, o cerceamento de defesa alegado, andou bem o Magistrado
sentenciante ao denegar a segurança postulada.
Demais disso, por se tratar de mandado de segurança, no qual
as alegações contidas na inicial devem vir comprovadas de plano em função do exíguo
espaço para dilação probatória -, deveria a impetrante ter comprovado suas alegações nos
documentos que acompanharam a exordial. Além de não ter se desincumbido do referido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002946-18.2019.8.26.0565 - São Caetano do Sul - VOTO No 12255 7/7
ônus probatório, na esteira do exposto, os demais documentos e manifestações constantes
dos autos rechaçam a tese de cerceamento de defesa ventilada.
Em suma, o recurso interposto não comporta provimento.
De resto, para facultar eventual acesso às vias especial e
extraordinária, considero prequestionada toda a matéria infraconstitucional e
constitucional, observando a remansosa orientação do Superior Tribunal de Justiça, no
sentido de que, na hipótese de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão colocada tenha sido decidida1.
Ante todo o exposto, voto pelo NÃO PROVIMENTO do
presente recurso.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
1 EDROMS 18205/SP, Ministro Felix Fischer, DJ. 08.05.2006, P. 240.